Tribunal: TJDFT
Processo: 0701504-83.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701504-83.2023.8.07.0014 RECORRENTE: FRANCISCO CLAUDIO MONTEIRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. ARMA DE FOGO. PROCEDIMENTO ARQUIVADO. PRAZO. EXTRAPOLAÇÃO. PERDIMENTO REGULAR. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de uma pistola 7.65, marca Taurus, e cartuchos apreendidos, sob o fundamento de extrapolação do prazo de 90 dias após o trânsito em julgado da sentença de arquivamento do procedimento investigativo, e da ausência de comprovação do registro regular da arma, apesar da condição do apelante como policial civil aposentado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação do requerente sobre o arquivamento do inquérito comprometeu seu direito à restituição do bem apreendido; e (ii) analisar se a posterior comprovação da propriedade da arma pelo apelante justifica a reforma da decisão recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A restituição de bens apreendidos exige a comprovação cumulativa da propriedade ou posse legítima do bem, da sua desnecessidade para o processo e da inexistência de causa de perdimento, conforme o art. 120 do CPP e jurisprudência consolidada. 2. Uma vez transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias do trânsito em julgado da sentença, sem pedido de restituição do bem apreendido (art. 123, CPP), escorreita se mostra a decisão que declarou sua perda em favor da União. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. Tese de julgamento: A restituição de bem apreendido exige a comprovação da propriedade ou posse legítima, a desnecessidade da retenção para o processo e a inexistência de causa de perdimento. A ausência de intimação do interessado sobre o arquivamento do inquérito não ofende o princípio do devido processo legal diante da ausência de previsão da medida. Transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias do trânsito em julgado da sentença, sem pedido de restituição do bem apreendido (art. 123, CPP), escorreita se mostra a decisão que declarou sua perda em favor da União. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 120, 121 e 124; CP, art. 91, II; Decreto no 11.615/2023. A parte recorrente alega violação aos artigos 5o, incisos XXXIV e LIV, da Constituição Federal, 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal, buscando a restituição da arma de fogo apreendida. Alega que é o legítimo proprietário do bem, e que a arma apreendida não mais interessa ao processo. Pondera, ainda, que não foi intimado para se manifestar sobre a restituição da arma, o que configurou ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Acrescenta que a restrição do bem está gerando prejuízo ao recorrente, que permanece impossibilitado de utilizar ou portar um objeto de sua propriedade. Pede a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). No mesmo sentido, veja-se o RHC 208953, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 17/12/2024. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 118 e 120, ambos do CPP, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXIV e LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028